Tribunal: TJMT
Processo: 1032470-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032470-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIVONE ALMEIDA LEITE - CPF: 625.170.741-00 (ADVOGADO), ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 028.843.091-36 (AGRAVANTE), G TOMBINI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 97.463.277/0001-92 (AGRAVADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0003-61 (AGRAVADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável.

No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória.

O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido, mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem.

O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória.

A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Rosangela Ferreira de Oliveira, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação de indenização que move contra Mega Modas (G Tombini Cia Ltda.) e Club Mais Administradora de Cartões Ltda., postergou a análise do pleito liminar, concernente a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de débito inscrito no SPC/SERASA em tempo relativamente grande, há um ano e nove meses.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que a mesma fora vítima da utilização indevida de seus dados pessoais por terceiros, os quais realizaram compras e adquiriram cartão de crédito, pelo que consta da documentação apresentada pelo CDL, onde observou que seu nome fora negativado junto ao SPC e demais órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que o fato da agravante não ter observado a negativação anteriormente, não lhe retira o direito de ter a concessão da presente tutela de urgência requerida.

Segue sustentando que desde o início do ano de 2023, a agravante já havia registrado Boletim de Ocorrência, ante a utilização indevida de seus documentos e dados pessoais por terceiro, cujo fato ocorreu novamente com as referidas compras - objeto desta ação, porém, só descoberta recentemente.

Assevera que encontram-se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, vez que a negativação foi injusta, pois não foi a recorrente que realizou tais compras, fazendo
jus
à retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 253215195).

As informações não foram prestadas.

Contraminuta pela
Club Mais Administradora de Cartões,
acostada no id.
258001150
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rosangela Ferreira de Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e pedidos de danos morais em face de Mega Modas e Club Mais Administradora de Cartões Ltda., aduzindo que, desde dezembro/2022 vem sendo vítima de uma atuação de terceiro(s), a qual foi descoberta ao realizar o saque de seu benefício previdenciário e perceber que estava faltando valores. Ao procurar o INSS, lhe foi informado que existia um empréstimo em seu nome junto ao Banco Safra, o qual não tinha feito, nem autorizado.

Segue sustentando que em 06.05.2024 foi até a loja Eletrokasa, onde então pretendia comprar uma bicicleta para o seu filho mais velho, de forma parcelada pelo crediário da empresa, porém, esta negou a realização de tal compra, salientado que a autora estava com o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que registrou Boletim de Ocorrência, cuja cópia segue anexo (doc. – 2o B.O./2024). Ato contínuo, a requerente buscou o CDL – Clube dos Dirigentes Lojistas e após pagar, lhe foi fornecido o documento no qual informa que estaria com o seu nome negativado em relação a duas empresas, ora requeridas.

Contudo, alega que jamais realizou as referidas compras junto às mesmas, e em nenhum momento solicitou cartão de crédito, nem mesmo esteve em Cuiabá, onde foram feitas as transações, sem o seu consentimento.

Assevera que o débito inscrito pela 1a requerida (Mega Modas) é no valor de R$ 298,35 (duzentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), e em relação à 2a requerida (Club Mais), no valor de R$ 326,41 (trezentos e vinte seis reais e quarenta e um centavos), ambos registrados em maio/2024.

Aduz a autora, que tentou entrar em contato com as empresas requeridas, porém, não obteve resultado, o que ensejou à propositura da ação.

Conclusos para a análise do pleito liminar (
exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito)
, o douto magistrado
a quo

postergou-a, por se tratar de débito inscrito no SPC/SERASA em tempo relativamente grande, há um ano e nove meses.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que a mesma fora vítima da utilização indevida de seus dados pessoais por terceiros, os quais realizaram compras e adquiriram cartão de crédito, pelo que consta da documentação apresentada pelo CDL, onde observou que seu nome fora negativado indevidamente junto ao SPC e demais órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que o fato da agravante não ter descoberto a negativação anteriormente, não lhe retira o direito de ter a concessão da presente tutela de urgência requerida.

Segue sustentando que desde o início do ano de 2023, a agravante já havia registrado Boletim de Ocorrência, ante a utilização indevida de seus documentos e dados pessoais por terceiro, cujo fato ocorreu novamente com as referidas compras - objeto desta ação, porém, só descoberta recentemente.

Assevera que encontram-se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, vez que a negativação foi injusta, pois não foi a recorrente que realizou tais compras, fazendo
jus
à retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pesem os argumentos postos pela agravante, certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação probatória junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pesem as suas alegações, tenho que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista que não apresentou documentos contundentes que demonstrem que os descontos efetuados pelas agravadas são oriundos de transações fraudulentas.

Ademais, como bem salientado pelo Magistrado de origem,
“No presente caso, os valores de débitos sobre compras, em tese, nunca efetuadas pela parte autora, remontam ao ano de 2023, mais precisamente em
15/01/2023 (ID 171348187),
ou seja, possuem um ano e nove meses. Embora isso não impeça a demonstração da plausibilidade jurídica do pedido, é preciso que o Juízo melhor analise os fatos após a contestação, postergando a liminar,
já que se trata de débito inscrito no SPC em tempo relativamente grande
, e só agora houve aparente descoberta pela parte autora”.
(id.
173603838, autos de origem– destacado no original).

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora recorrente, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de oportunizar o contraditório à parte contrária.

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022 – negritei).

Dessa forma, a determinação de exclusão do nome da recorrente dos órgãos de restrição ao crédito, em sede de tutela provisória de urgência, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira o agravado, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pela agravante ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim,
in casu
, torna-se necessária maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário, nesta fase inicial, o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025